Tribunal: TJDFT
Processo: 0754335-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição.

2. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o).

3. Na hipótese, a agravante solicitou o cancelamento dos descontos dos contratos de mútuo realizados em suas contas bancárias. Demonstrou a existência dos descontos realizados, bem como o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes. Assim, em tese, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos na conta corrente da agravante.

4. Saliente-se que o cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. Cuida-se apenas do direito do consumidor de alterar a forma de pagamento das parcelas, o que não interfere em sua obrigação de pagar efetivamente o valor devido.

5. Presente a probabilidade do direito. Também restou comprovado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com a continuidade dos descontos automáticos em conta corrente, a agravante é privada – indevidamente - da disponibilidade de boa parte dos seus rendimentos, o que pode comprometer sua subsistência. A medida também não é irreversível, caso o pedido da agravante seja julgado improcedente, o banco poderá voltar a efetuar os descontos normalmente. A decisão deve ser reformada.

6. Recurso conhecido e provido.